Tribunal: STF
Processo: Rcl 52106
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0002781-11.2011.4.01.3503, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332. 



    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, realizando depósito prévio a título de justa indenização pela terra nua e benfeitorias. Noticia que as benfeitorias pertenciam a outro expropriado, razão pela qual a homologação do preço ofertado foi efetuada, sem ressalvas, em processo distinto. Destaca, nesse sentido, que a presente reclamação tem por objeto tão somente impugnar o ato reclamado relativo à indenização da terra nua cuja expropriada/beneficiária é Olinta Ferreira de Sousa.



    Sustenta que o juízo de primeiro grau acolheu o laudo pericial para determinar o valor da indenização, fixando, ainda, juros compensatórios de 12% ao ano. Relata que a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação da VALEC, para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 2.332, sem contudo “analisar os critérios de incidência, ou seja, aplicou juros compensatórios de forma automática, sem se atentar que os juros compensatórios apenas podem incidir quando houver perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, que não existe no caso em tela” (doc. 1, p. 3). Dessa forma, argumenta que a decisão reclamada viola a ADI 2.332, uma vez que teria estabelecido a incidência de juros compensatórios automaticamente mesmo sem comprovação da perda de renda sofrida pelo proprietário. 



    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado, que exorbita o quanto julgado na ADI 2.332-DF” (doc. 1, p. 10). 



    Em que pese a beneficiária da decisão reclamada ter sido citada por edital, deixou de apresentar contestação (doc. 33). Verifica-se nesse ponto, que a indicação da parte beneficiária pela reclamante se deu de forma equivocada uma vez que falecida, deveria constar como beneficiário o Espólio de Olinta Ferreira de Sousa. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 2.332. APLICAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS NO PERCENTUAL DE 6%. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. VEDAÇÃO AO EXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 2.332, de relatoria do Min. Roberto Barroso. In casu, afirma a reclamante que o Tribunal a quo, ao determinar de forma cogente a fixação de juros compensatórios sem apontar o prejuízo sofrido pelo expropriado, teria afrontado referido paradigma. Eis a ementa do julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. (...)



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...)



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (ADI 2.332, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/04/2019). 



    No caso sub examine, verifica-se que o acórdão reclamado determinou a incidência dos juros compensatórios em conformidade com o decidido na ADI 2.332, fixando-os em 6% ao ano, desde a imissão na posse, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo expropriante e o valor fixado na sentença. A leitura da decisão reclamada revela que incidência dos referidos juros no caso concreto se fundamentou, sobretudo, na existência de benfeitorias (cultura de cana-de-açúcar) no imóvel, conforme apontou parecer da Procuradoria-Geral da República. Eis a ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. ADPF 387. JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B, DECRETO-LEI 3.365/41. APLICABILIDADE. 1. Estando o laudo pericial (desapropriação por utilidade pública) devidamente fundamentado, firmado por perito da confiança do juízo e equidistante do interesse imediato das partes, é de confirmar-se a sentença, que adotou como preço o valor da avaliação, tradutor do preço de mercado do item avaliado. 2. Em atenção à posição adotada pelo STF nas ADPFs 387 e 437, fica reconhecida a sujeição da VALEC ao regime de precatórios, por se tratar de empresa pública federal, prestadora de serviço público próprio, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo (STF:Rcl 38544 AgR; Rcl 43.290 AgR; Rcl 41.420 AgR; e Rcl 40.402 AgR-ED). 3. Incide na espécie a regra contida no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, neste sentido, os juros moratórios serão devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. 4. Os juros compensatórios, item cogente na desapropriação, destinam-se a remunerar o proprietário pela perda da posse do imóvel, initio litis, pelo expropriado. Devem (no caso) operar em 6%, ao ano, nos termos do art. 15-A do DL 3.365/41, julgado constitucional pelo STF na ADI 2.332-2/DF, de observância obrigatória pelo Tribunal no momento do julgamento do recurso (CPC, art. 927). 5. Apelação da VALEC parcialmente provida”.



    À luz da fundamentação da decisão reclamada, verifica-se que o acolhimento da alegação da reclamante, no sentido de que não haveria no caso concreto comprovação de perda de renda sofrida pelo expropriado, demandaria extenso revolvimentoi do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem - providência que não se admite em sede reclamação, ante o caráter eminentemente excepcional desta via processual. Neste sentido, já decidiu a Segunda Turma deste Tribunal em caso idêntico ao que ora se analisa. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.232/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal reclamado, apesar de não ter se referido à produtividade do imóvel desapropriado de forma específica no capítulo relativo aos juros compensatórios, o fez diversas vezes no restante do aresto, assim como também já havia sido feito na sentença pelo juiz de 1º grau. II – A decisão reclamada, ao determinar a incidência de juros compensatórios, na espécie, não ofendeu a autoridade do aresto proferido na ADI 2.332/DF. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.513-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/05/2022).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente